Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-84.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de financiamento de veículo. Pedido subsidiário de conversão em monitória. Pleito formulado apenas em sede recursal. Não conhecido. Ausência de requisitos da cédula de crédito bancário. Inexistência da assinatura de duas testemunhas. Força executiva. Inocorrência. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial fundada em contrato de financiamento de veículo, ao fundamento de ausência de título executivo válido, por não se tratar de Cédula de Crédito Bancário e por carecer da assinatura de duas testemunhas. O apelante alega que o contrato possui força executiva própria e requer o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a conversão em ação monitória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação de se o contrato de financiamento que instrui a execução é apto a constituir título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. O pedido subsidiário de conversão da execução em ação monitória não pode ser analisado em grau recursal, por configurar inovação vedada, sob pena de supressão de instância.
4. A Cédula de Crédito Bancário (CCB) constitui título executivo extrajudicial nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, mas depende do cumprimento dos requisitos formais ali previstos, especialmente a denominação expressa “Cédula de Crédito Bancário”. No caso, o contrato apresentado, designado como “Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos”, não contém a denominação legal exigida, impossibilitando sua qualificação como CCB.
5. A título de documento particular, para ser executivo, o contrato exige a assinatura de duas testemunhas, conforme art. 784, inciso III, do CPC, o que também não se verifica no caso.
6. Inexistindo título executivo extrajudicial válido, correta a extinção da execução sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida parcialmente e, nessa extensão, desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, incisos III e XII; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1900383, Apelação cível n. 0715096-27.2023.8.07.0005, Relator Des. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 31.07.2024; TJDFT, Acórdão n. 2030540, Agravo de instrumento n. 0715323-61.2025.8.07.0000, Relator Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.08.2025; TJDFT, Acórdão n. 1636716, Apelação cível n. 0704039-63.2019.8.07.0001, Relatora Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 03.11.2022.